Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738248-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, POSTO PETROMINAS LTDA APELADO: POSTO PETROMINAS LTDA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela autora PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. (ID 27569547) e pelo réu POSTO PETROMINAS LTDA. (ID 27569544) em face da sentença (ID 27569527) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, integrada pela sentença proferida em julgamento de embargos de declaração (ID 27569535), que resolveu o mérito e julgou os pedidos da ação de cobrança parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento das comissões devidas conforme os valores apontados na contestação, com acréscimo dos custos do seguro e do IPTU mais juros e correção monetária a partir do vencimento dos débitos. Em certidão de Origem ID 27569550, a parte ré, POSTO PETROMINAS LTDA, foi intimada para apresentar Contrarrazões. A parte ré, POSTO PETROMINAS LTDA, interpôs contrarrazões (ID 30709711) ao recurso de Apelação no dia 16 de novembro de 2021. No entanto, conforme certidão ID 27569552, o prazo legal decorreu sem que a parte tenha apresentado contrarrazões em 26 de julho de 2021. Em atenção ao Despacho (ID 31997784), a parte autora juntou aos autos Petição (ID 32409498), alegando nova denominação social e requerendo o cadastramento de novos advogados. Decido. Diante de Petição de ID 32409498, encaminhem-se os autos à Secretaria da Turma para as anotações pertinentes ao cadastramento dos advogados e nova denominação social informada pela parte Autora. Após, manifeste-se a parte Ré, POSTO PETROMINAS LTDA, acerca da possível intempestividade de sua manifestação em Contrarrazões de ID 30709711, em confronto com o certificado pelo Juízo de origem em Certidão de origem (ID 27569552), sob pena de desentranhamento da referida peça. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2022 15:14:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador